Tribunal: TJMT
Processo: 1037433-64.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037433-64.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[PEDRO ANTONIO RIBEIRO - CPF: 452.531.701-97 (RECORRENTE), LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 712.072.101-10 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (RECORRIDO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ULTRAPASSADO. ART. 1.023 DO CPC.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. São intempestivos os embargos de declaração opostos após o decurso do prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil.

2. Embargos de declaração não conhecidos.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Pedro Antonio Ribeiro
contra acórdão proferido por esta Segunda Turma Recursal, que conheceu do recurso inominado e lhe negou provimento, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de fraude em boleto bancário.

O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão embargado, alegando que não foi enfrentada adequadamente a aplicação da Súmula 479 do STJ, a distinção entre fortuito interno e externo, bem como a distribuição do ônus da prova no âmbito das relações de consumo.

Requer o conhecimento e provimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com eventual atribuição de efeitos infringentes, bem como prequestiona a matéria.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso em apreço, verifico, preliminarmente, que os embargos de declaração são intempestivos.

Conforme se depreende dos autos, o julgamento do recurso ocorreu em
26/02/2026
, conforme certidão em ID.
349522461
, e o acórdão embargado foi disponibilizado em
27/02/2026,
ou seja,

no primeiro dia útil subsequente ao julgamento, nos termos do art. 62, §1o, do Regimento Interno da Turma Recursal (Resolução TJMT/OE n. 16 de 23 de novembro de 2023).

Os embargos, por outro lado, foram opostos somente em
17/03/2026
, após o decurso do prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil.
Conforme certificado em id. 354684873.

Ressalte-se, ainda, que, de acordo com o Enunciado no 85 do FONAJE,
"O prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento".

Logo, constata-se que o prazo legal de cinco dias úteis para oposição dos embargos transcorreu integralmente antes da sua interposição, o que impõe o reconhecimento da intempestividade do presente recurso.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pela parte agravada contra acórdão que reconheceu a prescrição da pretensão executória e julgou extinto o feito de origem.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) a existência de contradição no acórdão quanto à ausência de comprovação do envio dos cálculos ao município; e (ii) omissão quanto à alegação de que a municipalidade estaria se beneficiando de sua própria inércia para alegar prescrição.

III. Razões de decidir

3. O prazo para oposição dos embargos de declaração é de 5 (cinco) dias úteis, conforme art. 1.023 do CPC.

4. É intempestivo o recurso interposto após o decurso do prazo legal.

IV. Dispositivo e tese

5.Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração opostos fora do prazo legal são considerados intempestivos e não devem ser conhecidos”.

____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 224.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

(N.U 1033647-49.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Vice-Presidência, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

Ante todo o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, em razão da sua intempestividade.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026